Tribunal: TJBA
Processo: 8139000-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139000-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO NA FASE INSTRUTÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação cautelar de exibição de documento, reconhecendo o interesse de agir do autor e condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A Apelante sustenta ausência de interesse processual, sob a alegação de que o contrato objeto da lide foi disponibilizado ao consumidor na contratação e poderia ser obtido pelos canais administrativos, bem como defende a exclusão ou redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há interesse de agir do autor diante da alegada possibilidade de obtenção do contrato por via administrativa; e
(ii) avaliar a possibilidade de redução ou exclusão da verba honorária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir decorre do binômio necessidade-utilidade, sendo necessário comprovar que o provimento jurisdicional é indispensável para a concretização do direito pretendido. No caso, o autor buscou, sem sucesso, solução administrativa para obter o contrato, configurando a necessidade da tutela judicial.

4.

A Apelante, instada pelo juízo de origem a apresentar o documento, não o fez tempestivamente, infringindo o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e os arts. 396 e 398 do Código de Processo Civil.

5.

A apresentação tardia do documento, apenas na fase recursal, não afasta a preclusão consumada, conforme jurisprudência consolidada, sendo vedada a correção da omissão processual após o encerramento da fase instrutória.

6.

A resistência da Apelante em apresentar o contrato caracteriza a pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A fixação inicial de 10% sobre o valor da causa, considerando o trabalho desenvolvido e a natureza da demanda, revela-se adequada e proporcional.

7.

Diante do resultado do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 12%, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse de agir se configura quando o provimento jurisdicional pleiteado é indispensável à concretização do direito do autor, sendo desnecessário o esgotamento das vias administrativas.

2.

A apresentação tardia de documentos na fase recursal não retroage para corrigir omissão processual anterior, operando-se a preclusão consumada.

3.

A resistência injustificada em exibir documentos solicitados judicialmente caracteriza pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 85, 396, 398 e 400.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70080433709, Rel. Alberto Delgado Neto, j. 30/04/2019; TJ-BA, AC nº 0394173-08.2012.8.05.0001, Rel. Marcos Adriano Silva Ledo, j. 24/09/2019; TJ-GO, AC nº 0246743-17.2014.8.09.0051, Rel. Marcus da Costa Ferreira, j. 15/07/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8139000-89.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelado
ANTÔNIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02